Tribunal: TJES
Processo: 5004365-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004365-42.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JAIR DE MENDONÇA CARDOSO

PACTE: LUCAS DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 31/10/2023, denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, considerando a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento após um ano e cinco meses de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo da prisão cautelar, e se estão presentes os requisitos que autorizem a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, a reincidência específica e o papel de liderança exercido pelo paciente no grupo criminoso.

4. O prolongamento da prisão se deve à complexidade do feito, envolvendo múltiplos réus, defesas técnicas diversas e diligências processuais regulares, não havendo desídia do juízo.

5. A jurisprudência do STJ exige análise sob a ótica da razoabilidade e não admite mera soma aritmética de prazos como fundamento para revogação da prisão.

6. A instrução processual encontra-se em andamento, com a audiência de instrução prestes a ser designada, inexistindo paralisação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige a demonstração de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo suficiente a mera soma aritmética do tempo decorrido.

2. A complexidade da ação penal, com pluralidade de réus e diligências regulares, afasta a ilegalidade da custódia cautelar prolongada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312;

CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024;

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004365-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 31/10/2023, denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, considerando a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento após um ano e cinco meses de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo da prisão cautelar, e se estão presentes os requisitos que autorizem a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, a reincidência específica e o papel de liderança exercido pelo paciente no grupo criminoso.

4. O prolongamento da prisão se deve à complexidade do feito, envolvendo múltiplos réus, defesas técnicas diversas e diligências processuais regulares, não havendo desídia do juízo.

5. A jurisprudência do STJ exige análise sob a ótica da razoabilidade e não admite mera soma aritmética de prazos como fundamento para revogação da prisão.

6. A instrução processual encontra-se em andamento, com a audiência de instrução prestes a ser designada, inexistindo paralisação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige a demonstração de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo suficiente a mera soma aritmética do tempo decorrido.

2. A complexidade da ação penal, com pluralidade de réus e diligências regulares, afasta a ilegalidade da custódia cautelar prolongada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312;

CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024;

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004365-42.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JAIR DE MENDONÇA CARDOSO

PACTE:
LUCAS DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de

LUCAS DE OLIVEIRA
,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI-ES.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso há cerca de um ano e cinco meses, sem que tenha sido sequer designada audiência de instrução e julgamento, o que afronta o princípio da razoável duração do processo; sustenta que a prisão se prolonga em descompasso com o devido processo legal, sem previsão de julgamento, configurando abuso de poder, cerceamento injustificado da liberdade e constrangimento ilegal, especialmente considerando que a defesa tem cooperado com o regular andamento da ação penal.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a concessão imediata de liberdade ao paciente.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão acostada ao ID nº 13028331.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13001822) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13084133) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

No presente caso, o paciente foi preso em flagrante em 31 de outubro de 2023 e, denunciado, em coautoria com outros dois indivíduos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (haxixe, crack, ecstasy, cocaína, maconha e loló), além de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, embalagens e caderno de anotações do tráfico.

Segundo a denúncia, Lucas atuava como gerente da célula de distribuição, coordenando o transporte e armazenamento de drogas entre os municípios de Guarapari e Vila Velha.

Verifica-se que tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta do paciente, justificando, desde o início, a decretação de sua prisão preventiva com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente pela garantia da ordem pública. Além disso, a medida encontra amparo mais sólido diante da reincidência específica do paciente, que ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas, bem como pelo fato de responder outra ação penal por fato semelhante.

Neste contexto, ainda que o tempo de prisão cautelar seja fator relevante para a aferição da legalidade da medida, ele deve ser avaliado sob a ótica do princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

Neste mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva desde 4/5/2021. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. 5. A pluralidade de réus e a fase processual justificam a duração da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos concretos que justificam a medida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Da análise dos autos, verifica-se que o processo tem tramitado com regularidade, enfrentando entraves típicos de ações penais complexas, como: multiplicidade de réus e advogados (inclusive Defensoria Pública, com prazos em dobro), além de dificuldades para efetivar a citação pessoal de uma corré, apresentação de diversos pedidos incidentais (como restituição de bens apreendidos e liberdade provisória), bem como impetrações sucessivas de
habeas corpus
, que exigem resposta técnica da autoridade coatora e demandam tempo razoável para instrução.

Nesse contexto, a adoção de providências processuais voltadas à garantia do contraditório e da ampla defesa, como a realização de notificações, a análise de petições e o regular impulso oficial, não pode ser interpretada como afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Tampouco se verifica qualquer desídia, paralisação injustificada ou omissão imputável ao juízo de origem, o qual tem adotado as diligências necessárias para a condução do feito com observância aos princípios constitucionais e processuais vigentes.

Ainda sobre o excesso de prazo, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Entretanto, essa não é a situação que se apresenta no caso em questão.

Por fim, é importante registrar, que a notificação da corré já foi realizada e a audiência de instrução e julgamento está em vias de ser designada, o que afasta qualquer alegação de paralisação indevida do feito.

Por todas essas razões, não se identifica a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

07